Tribunal: TJSP
Processo: 0516706-04.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 118/2005 – Insurgência contra o reconhecimento da prescrição dos exercícios de 2001 a 2005 – Exercício de 2001 – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade de decretação de ofício – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Exercícios de 2002 a 2005 – Despacho citatório proferido em 14/1/2008 – Interrupção do prazo prescricional – Pedido de penhora do imóvel não apreciado - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0516706-04.2006.8.26.0224; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SAF - Setor de Anexo Fiscal 2; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 2005 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – Insurgência contra o reconhecimento da prescrição dos exercícios de 2001 a 2005 – Exercício de 2001 – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 2005 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – Insurgência contra o reconhecimento da prescrição dos exercícios de 2001 a 2005 – Exercício de 2001 – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade de decretação de ofício – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Exercícios de 2002 a 2005 – Despacho citatório proferido em 14/1/2008 – Interrupção do prazo prescricional – Pedido de penhora do imóvel não apreciado - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0516706-04.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ALFREDO MARTINS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516706-04.2006.8.26.0224 -Voto no 11635
2
Apelação Cível no 0516706-04.2006.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Alfredo Martins Barbosa
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11635
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
1996 a 2005 Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada
em 22/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei
Complementar no 118/2005 Insurgência contra o reconhecimento
da prescrição dos exercícios de 2001 a 2005 Exercício de 2001
O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação - O parcelamento de
ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu -
Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação Inteligência da
Súmula 409 do STJ - Possibilidade de decretação de ofício
Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça Exercícios de
2002 a 2005 Despacho citatório proferido em 14/1/2008
Interrupção do prazo prescricional Pedido de penhora do imóvel
não apreciado - Prejuízo presumido Inexistência do termo inicial
da contagem do prazo prescricional Entendimento consolidado
pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de
recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas
que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos
mecanismos da Justiça Incidência da Súmula no 106 do STJ -
Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de
fls. 13/17 que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente dos créditos
executados e extinguiu a execução fiscal por ela ajuizada contra ALFREDO
MARTINS BARBOSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516706-04.2006.8.26.0224 -Voto no 11635
3
Alega a municipalidade, em síntese, a não ocorrência da
prescrição do IPTU dos exercícios de 2001 a 2005, pois a ação foi ajuizada
dentro do lustro legal, com parcelamento da cobrança e a aplicabilidade da
Súmula no 106, do STJ, pela inobservância do impulso oficial e ausência de
inércia de sua parte. Requer o provimento do recurso, para prosseguimento da
execução fiscal (fls. 19/22vo).
Não foram apresentadas contrarrazões, pois o executado não
está representado nos autos.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva,
não da inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do
lançamento do tributo.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU,
a Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de
recursos repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516706-04.2006.8.26.0224 -Voto no 11635
4
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do
carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que
a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas),
independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art.
151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa
de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da
dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do
CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que
resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516706-04.2006.8.26.0224 -Voto no 11635
5
mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI
do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança
de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental
24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu.” .
No tocante ao IPTU do exercício de 2001, o lustro legal já
havia se escoado no momento em que a municipalidade ingressou com a ação
em 22/12/2006, considerando-se que o vencimento da primeira parcela se deu
em 16/02/2001, sendo forçoso reconhecer, inclusive de ofício, que a
prescrição ocorreu em momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ,
segundo a qual:
"Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516706-04.2006.8.26.0224 -Voto no 11635
6
Quanto aos exercícios de 2002 a 2005, cujos prazos
prescricionais se escoariam a partir de fevereiro de 2002, os créditos não
haviam sido fulminados pela prescrição na data do ajuizamento.
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob
o regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como
o momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei
no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável,
havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a
existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, observa-se que após citação da
parte executada, na pessoa do seu preposto Sra. Dorotéia Ferlante, o oficial de
justiça certificou que deixou de proceder à penhora, por ausência de bens no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516706-04.2006.8.26.0224 -Voto no 11635
7
âmbito da administradora Imobiliária Continental, em julho de 2011 (fls. 9).
Após vista dos autos, em novembro de 2015, a exequente
requereu a “penhora do imóvel de IC no 081.;30.68.0103.01.001” (fls. 11) e,
sem que o pedido fazendário fosse apreciado, sobreveio a sentença de
extinção, em julho de 2019, não podendo ser reconhecida a prescrição
intercorrente, em razão de inexistir termo inicial, para a contagem do prazo,
hipótese em que o prejuízo ao ente público é presumido.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora
no prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos
da justiça, razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do
STJ, cujo teor segue transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso, para
que seja determinado o prosseguimento da execução dos créditos dos
exercícios de 2002 a 2005, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator